Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702301-23.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CAIO ARAUJO DANTAS DA COSTA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ROCHA BARRETO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO. DANO. DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: "Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a indenizar o autor: a) em danos morais de R$ 2.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; b) em danos materiais de R$ 1.200,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (24.09.2021), eis que se cuida de responsabilidade extracontratual.". 2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária (Id. 39603290). Contrarrazões apresentadas (Id. 39603296). 3. Em suas razões recursais o réu/recorrente sustenta que o cachorro do autor atacou o do réu. Afirma que o recorrente não agrediu fisicamente o autor, apesar da agressão sofrida por seu animal. Alega que nenhuma das testemunhas presenciou a suposta agressão em desfavor do autor. Verberou que não quebrou o celular do autor e que, ainda que isso tivesse ocorrido, a indenização por dano material não poderia ser fixada no valor de compra do aparelho. Apontou que o celular foi adquirido pelo autor em 2020 e com acréscimo de um ano de garantia e que, na data dos fatos, o aparelho já tinha um ano e meio de uso, não tendo o mesmo valor de mercado. 4. A prova oral produzida nos autos, sob as advertências legais, indicam que o réu lançou o celular do autor no chão, na frente de sua residência. No depoimento do réu em sede policial (Id. 39603263) há relato de que o réu seguiu o autor após o incidente entre os animais e que entraram em luta corporal. Consta do aludido depoimento que, após a briga, o recorrente encontrou o celular do autor quebrado no chão do parque. Independente do momento em que houve a quebra do aparelho, há elementos suficientes para concluir que o objeto foi danificado por conduta ativa do recorrente, seja ao lançá-lo no chão ou ao perseguir o autor e iniciar luta corporal. Devida a indenização por danos morais. 5. Adequado o quantum debeatur fixado em sentença, em razão da ausência de indicação de cobrança de valor por garantia estendida e da ausência de elementos fornecidos pelo recorrente a respeito do valor de mercado do bem ao tempo dos fatos. É de conhecimento comum que houve expressiva alteração do valor de mercado de materiais eletrônicos em razão das restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, não existindo elementos nos autos que indiquem o valor do bem no dia do evento danoso. 6. No depoimento do réu em sede policial (Id. 39603263) houve a confirmação de que ele agrediu o autor na cabeça com um pau. Ainda que se admitisse como verídica a versão do recorrente apresentada à autoridade policial a respeito dos fatos, é evidente que golpear outra pessoa com objeto contundente em região vital (cabeça) supera qualquer limite de razoabilidade e equilíbrio entre as condutas dos envolvidos. Houve violação aos direitos da personalidade, maculando a integridade física e moral do autor. Devida a indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1635619, 07023012320228070005, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente